Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702666-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA DA ABADIA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à parte agravante acerca da petição de ID 66106320, devendo informar se subsiste a necessidade de internação em leito de UTI. Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital